Tribunal: TJES
Processo: 5004271-36.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004271-36.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINEZIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DAS UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO PIAGET

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5004271-36.2022.8.08.0021

EMBTE
:
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DAS UNIDADES AUTONOMAS DO ED. PIAGET

EMBDO
:
CINEZIO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
–
VÍCIOS
INEXISTENTE
S
–

RECURSO
conhecido e
DES
provido.

I.
Os embargos de declaração
possuem
fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

I
II.
O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

I
V
.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5004271-36.2022.8.08.0021

EMBTE
:
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DAS UNIDADES AUTONOMAS DO ED. PIAGET

EMBDO
:
CINEZIO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V O T O

Cuida-se de embargos de declaração no
agravo de instrumento
opostos
por
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DAS UNIDADES AUT
Ô
NOMAS DO ED. PIAGET
para apontar contradição e omissão no acórdão combatido.

E
is o acórdão embargado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– IMPENHORABILIDADE DE VERBAS – CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
A
conta conjunta,
por possuir natureza
de co-titularidade,
permite que sobre seus ativos incida a penhora se não há comprovação de que o
montante
depositado
é de propriedade exclusiva
de um dos correntistas, não executado.

I
I. O STJ tem firme entendimento quanto à impenhorabilidade de valores em conta poupança, conta-corrente e fundos de investimento até o patamar de quarenta salários-mínimos, em consonância com o disposto no artigo
833, inciso X, do Código de Processo Civil.

II
I
–
Recurso
conhecido e
provi
do
.

Aduz
o
recorrente
, em suma, que
é contraditório o acórdão quando se utiliza de proposições inconciliáveis,
quais sejam: ser lícita a penhora em conta conjunta com o executado, se não restar demonstrado que o montante é de propriedade exclusiva de quem não é devedor do título e quanto à legalidade nas constrições realizadas sobre o saldo para cobrir débitos de um de seus titulares.

Pois bem.

Não há contradição.

O que
se
ressaltou na oportunidade, foi que apesar
do entendimento
jurisprudencial quanto à penhorabilidade de valores em conta conjunta ainda que somente um dos titulares sja devedor, considerou-se, como fundamento para dar provimento ao apelo de
CINEZIO FERREIRA DE SOUZA,
refletindo na liberação dos valores penhorados em seus ativos e de co-titular, que
[...]
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.124.873/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Com isso, em ponderação aos entendimentos, ambos perfilhados pelo STJ, revelando-se o valor depositado na conta,
que
não
alcança o patamar de quarenta salários-mínimos,
concluiu-se pela impenhorabilidade dos ativos.

Seguindo, a omissão refere-se
ao tema do desvirtuamento da natureza da conta poupança.

O
ra, como bem ressaltou o próprio recorrente,
quando o julgador encontra o fundamento e o expõe, para solucionar a questão posta, não está obrigado a responder a todos os pontos abordados pelas partes.
Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Sendo assim, reforça-se que a
ementa de julgamento foi clara quanto à questão
posta
, refletindo na
inexistência de vício a ser sanado,
verificando-se, apenas, o intuito de volver matéria trazida
nos autos, eis que resolvida em seu desfavor
.

Pelo exposto
e sem mais delongas,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo a conclusão de julgamento do apelo
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanhar o e. Relator para negar provimento ao recurso.